Tribunal: TJDFT
Processo: 0717858-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO PARA REVOGÁ-LO. REJEIÇÃO DA TESE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INVIABILIDADE. CLÁUSULA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que no âmbito do Distrito Federal o acompanhamento do cumprimento do acordo de não persecução penal é realizado pelo Ministério Público, nos termos da Portaria Conjunta no 74/2020 desta Corte de Justiça, a competência para revogar o acordo de não persecução penal é do Juízo que a homologou.

2. Tendo o recorrente se comprometido a participar de palestra no Departamento de Trânsito do Distrito Federal, a pagar prestações pecuniárias no período de 06 (seis) meses e a prestar 60 (sessenta horas) de serviços à comunidade, não é possível falar em adimplemento substancial se até a data da revogação do benefício só havia a comprovação de cumprimento da participação na palestra de prevenção a acidentes de trânsito.

3. A prestação de serviços à comunidade foi realizada fora do prazo estipulado no acordo e a comprovação só foi realizada quase 06 (seis) meses após a revogação, quando já encerrada a instrução processual e preclusa a questão.

4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no. 9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal, além da suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses.